Tribunal: TCU
Processo: 041.071/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2643/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.071/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Christiane Magalhaes de Deus (XXX.569.751-XX); Christianne Silva Massola (XXX.430.806-XX); Cicero Jefferson do Carmo Braz (XXX.642.618-XX); Claudia Saiuli Miyahira da Silva (XXX.272.648-XX); Claudia Toufic Bou Karim (XXX.645.211-XX); Daniel Zaca de Campos (XXX.318.838-XX); Emerson Josino Alves (XXX.799.926-XX); Jorge Ricardo Barreda (XXX.115.828-XX); Patricia Alves Oliveira (XXX.149.748-XX); Walley Marcos Correa Maia (XXX.966.976-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.